Tribunal: STF
Processo: RE 1523769
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Kopron do Brasil Comercio e Industria de Equipamentos de Logistica Ltda. (eDOC 130) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da União “para afastar os efeitos pretéritos da ordem concedida, ou seja, em relação a fatos geradores anteriores a data de sua impetração.” (eDOC 128)



    A embargante aponta a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada. Para tanto, alega e requer, em síntese, que (eDOC 130, p. 3-4):



    “(...) A contradição consiste no fato de que, por um lado, na fundamentação é afirmado apenas – e exatamente nos termos do recurso extraordinário da União – que a Embargante não possui o direito à restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, ao passo em que, por outro lado, a parte dispositiva, em sua literalidade, parece afastar todo e qualquer direito à restituição ou mesmo à compensação de valores relativos a fatos geradores anteriores à impetração.



    A obscuridade, por sua vez, decorre da circunstância de que, no entendimento da Embargante, não resta suficientemente claro que o provimento do recurso extraordinário se limita apenas a afastar o direito à restituição por precatório dos valores recolhidos indevidamente antes da impetração, embora a Embargante tenha a convicção de que seja esse o intuito da decisão, uma vez que, como dito, interpretação diversa seria contrária aos próprios termos da modulação de efeitos definida no Tema 69/STF.



    (...)



    Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas a obscuridade e a contradição apontadas acima, de modo que seja esclarecido que o provimento do recurso extraordinário da União se limita a afastar apenas o direito da Embargante à restituição por precatório dos valores recolhidos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança, de modo que não resta afetado o seu direito, já garantido pelo Tribunal de origem, à exclusão do ICMS (destacado na nota fiscal) da base de cálculo do PIS-Cofins desde 15/03/2017, com o consequente direito à compensação de todos os valores recolhidos indevidamente em relação aos fatos geradores ocorridos desde a referida data.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 136).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em contradição e obscuridade.



    Com efeito, como consignado na decisão questionada, a orientação sedimentada na Corte, principalmente a partir do que consta das Súmulas 269 e 271 do STF, é no sentido de que a concessão do mandado de segurança, por não se caracterizar como ação de cobrança, não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    É certo que tanto o recurso extraordinário quanto a decisão embargada tenham feito referência expressa a impossibilidade de concessão da ordem para permitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. No entanto, é facilmente extraído dos fundamentos da decisão (súmulas e precedentes citados) e das razões expostas pelas quais se requereu o provimento ao recurso extraordinário (inexiste o termo precatório na parte dispositiva do RE), que o objetivo da pretensão recursal é a de impedir a concessão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior a impetração do mandado de segurança.



    Em relação a eventual obscuridade com a modulação dos efeitos concedida no julgamento do Tema 69 da repercussão geral, ressalte-se que o termo fixado (15.3.2017) é aplicado para todas as ações judiciais e procedimentos administrativos, mas desde que respeitada a abrangência de cada tipo de medida tomada, inclusive quanto a prazos prescricionais e efeitos legalmente permitidos.



    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente